Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora a serem aplicados na composição do valor dos honorários de advogado exigidos em cumprimento de sentença.
2. De acordo com o enunciado no 14 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
3. Os juros de mora sobre o montante devido somente podem ser aplicados a partir do momento em que o devedor deixou voluntariamente de pagar a dívida. Devem, portanto, ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.